Tribunal: TJDFT
Processo: 0721873-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721873-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANSAO ALVES DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA ASSUNCAO CARVALHO SANTOS AGRAVADO: JOSE ASSUNCAO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANSÃO ALVES DE CARVALHO contra decisão de ID 158037771 (autos de origem), proferida em alvará judicial, que declinou da competência para o juízo da Vara de Família do Riacho Fundo/DF. Afirma, em suma, que seu genitor faleceu em 2002; que teve destinado em seu benefício pecúlio por morte; que não conseguiu acesso ao numerário; que seu domicílio é Taguatinga; que apresentou comprovante de residência; que a circunstância de possuir uma casa oriunda do inventário em outra Região Administrativa não é apta a modificar o foro competente; que o parecer do Ministério Público, que destacou a possibilidade do imóvel ser objeto de locação, considerou imóvel diverso; que o dinheiro está depositado em conta vinculada ao próprio juízo prolator da decisão agravada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão. Custas recolhidas (ID 47443862). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença, por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de natureza liminar, o alvará judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária, que “não possui litígio e nem réu, razão pela qual a competência é definida pelo local do domicílio do requerente, que possui interesse na prestação jurisdicional” (Acórdão 1672904, 07426984220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023). Além disso, o procedimento é regido pelas normas de competência territorial, portanto relativa. Na hipótese sob exame, a parte agravante declarou, na petição inicial, que residia no Riacho Fundo/DF. Todavia, na petição de ID 154784641, apresentou comprovante de residência de imóvel em Taguatinga/DF, documentação rechaçada pelo Ministério Público, sob o fundamento de que o imóvel passa por reformas e possui indicação de estar disponível para locação. Em análise prefacial, típica deste momento processual, o comprovante de residência apresentado constitui documentação idônea comprobatória de seu domicílio, para fins de fixação de competência. Não se vislumbra o abuso de direito ou manifesto propósito de se esquivar do juízo competente, a justificar a declinação da competência. Ademais, o valor que pretende levantar está depositado em conta judicial vinculada ao processo físico autos n. 2004.07.1.009580-3, convertido nos autos PJe 0018980-66.2004.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, referente à interdição de Sansão Alves de Carvalho, CPF 005.869.501-09” (ID 142699421 dos autos de origem). Além da probabilidade do direito, a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justificando-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora